Tribunal: CARF
Processo: 16327.000915/2006-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.000915/2006-76
ACÓRDÃO
9101-007.013 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
6 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
Não se conhece de recurso especial quando a questão nele defendida não
se revela suficiente para reformar a conclusão a que chegou o acórdão
recorrido. Ausência de interesse recursal, na modalidade utilidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em
face do Acórdão no 1302-005.270 (16/03/2021) cuja ementa, e respectivo dispositivo, restaram
assim redigidos:
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.013 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.000915/2006-76
2
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2002
NULIDADE. INOVAÇÃO. INCENTIVO FISCAL. APLICAÇÃO EM INVESTIMENTO
REGIONAL. FINAM. PERC.
Inexiste inovação da decisão recorrida quando o quadro fático para o
enquadramento nas condições definidas no art. 9o da Lei no 8.167/91, para fins de
fruição de incentivo fiscal do FINAM, só é conhecido com a apresentação da
manifestação de inconformidade e dos documentos que lhe foram anexados.
Trata-se da conhecida dialética processual.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
INCENTIVO FISCAL. APLICAÇÃO EM INVESTIMENTO REGIONAL. FINAM. FINOR.
PERC. LIMITE MÍNIMO DO CAPITAL VOTANTE.
Para poder destinar 70% da quantia relativa aos incentivos fiscal do FINAM e
FINOR diretamente em projeto de empresa titular do empreendimento é
necessário estar, efetivamente, enquadrada na situação prevista nos §§ 2° e 4° do
art. 9° da Lei n° 8.167/91.
No presente caso, não se verificaram as condições para a aplicação do limite
mínimo de cinco por cento previsto no § 4o, devendo-se, assim, aplicar o de vinte
por cento previsto no § 2o. Contudo, a própria interessada atesta que o seu grupo
de empresas coligadas não possuía na ocasião participação suficiente para
atender este último limite.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, vencidos os conselheiros Gustavo Guimarães da
Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias, Cleucio Santos Nunes e Fabiana Okchstein
Kelbert. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto condutor. Votou pelas
conclusões, quanto ao mérito, o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca.
Trata o presente processo de indeferimento de Pedido de Revisão de Ordem de
Emissão de Incentivos Fiscais – PERC, relativo ao ano-calendário de 2002, em que o direito alegado
não foi inicialmente reconhecido sob o argumento de que havia débitos pendentes. Contudo, tal
razão restou afastada pelo CARF, em julgamento do recurso voluntário apresentado, tendo-se
determinado o retorno do processo à unidade de origem para a análise de mérito.
Em novo despacho decisório, o PERC foi novamente indeferido. Desta feita, a DRF
identificou na DIPJ apresentada pelo contribuinte que a sua participação no capital votante do
Banco do Estado de São Paulo – BANESPA – é de 0,22 %, ou seja, percentual insuficiente para
satisfazer a regra do dispositivo legal invocado (art. 9o da Lei no 8.167/91). Além disso, constatou
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.013 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.000915/2006-76
3
que os documentos apresentados indicam que ele não possui projeto próprio nas regiões
incentivadas.
Em nova manifestação de inconformidade, o interessado alegou, em síntese, o
seguinte, conforme o relatório da decisão recorrida:
(i) quanto ao FINAM,
- exerceu sua opção na qualidade de integrante do Grupo de Empresas Coligadas
Santander, do qual está também o BANESPA que, por sua vez, detém participação
direta no capital votante de Evadin Indústrias Amazônia S A., no percentual de 5%,
e em conjunto com Evadin Holding Ltda., detém mais de 51 % de Evadin Indústrias
Amazônia S A;
- por sua vez, a Evadin Indústrias Amazônia é titular de empreendimento, nos
termos do art. 9o da Lei no 8.167/91, conforme atesta a Resolução no 9.268/99,
emitida pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), em
14/12/1999;
- tal empreendimento foi reconhecido pela SUDAM como estruturador para o
desenvolvimento regional;
- invoca o PN CST no 54/75 para concluir que, à época do exercício da opção,
estava caracterizado o grupo de empresas ligadas entre a impugnante e o
Banespa, uma vez que ambas eram controladas indiretamente por Banco
Santander Central Hispano S A;
(ii) quanto ao FINOR,
- também preenche os requisitos do art. 9o, § 4o, da Lei no 8.167/91, na qualidade
de integrante do Grupo de Empresas Coligadas Santander, dentro do qual está
também o BANESPA, que por sua vez detém participação direta no capital votante
de Primo Schincariol do Nordeste, no percentual de 10,03% e em conjunto com
Schincariol Participações e Representações S A, detém mais de 51% de Primo
Schincariol do Nordeste;
- a Primo Schincariol do Nordeste é sociedade titular de empreendimento, nos
termos do art. 9o da Lei no 8.167/91, conforme Resolução 11.113, emitida pelo
Ministério do Planejamento e Orçamento em 31/10/1997, com caráter de
interesse para o desenvolvimento do Nordeste;
- o empreendimento de titularidade da Primo Schincariol do Nordeste foi
reconhecido pelo Ministério do Planejamento e Orçamento como estruturador
para o desenvolvimento regional; e
- em relação às participações detidas no capital votante da Primo Schincariol do
Nordeste, o Grupo de Empresas Coligadas Santander detém 10,03 % das ações
com direito a voto, adquiridas em 26/06/2000.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.013 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.000915/2006-76
4
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, Ainda de acordo
com o relatório da decisão recorrida, os fundamentos que motivaram essa decisão, conforme
resumidos pela própria recorrente, foram os seguintes:
(a) relativamente ao FINAM, suposta ausência de comprovação da participação
em empreendimentos considerados estruturadores para o desenvolvimento
regional e aprovados pelo Poder Executivo até 02/03/2001;
(b) relativamente ao FINOR, que a Resolução no 11.113, emitida pela SUDENE, não
seria suficiente a demonstrar o enquadramento do empreendimento no § 4o do
art. 9o da Lei no 8.167/91; e
(c) relativamente a ambos os empreendimentos, não teria sido comprovada “(...)
a situação de regularidade e o cumprimento dos requisitos previstos e os
cronogramas aprovados (...)”.
Prossegue o relatório da decisão recorrida:
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, além de repetir as
alegações contidas na sua manifestação de inconformidade, acrescenta os
seguintes argumentos:
(i) nulidade do acórdão recorrido pela inovação na fundamentação do
indeferimento do PERC;
(ii) sendo o projeto desenvolvido por Evadin Indústria Amazônia exatamente
aquele definido no art. 9o, § 4o, da Lei no 8.167/91, isto é, estruturador para o
desenvolvimento regional, é inconteste que o limite mínimo do capital votante
para cada pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas a si aplicável não é de
20%, mas de 5%;
(iii) transcreve extratos das DIPJ de empresas do grupo para provar a sua
coligação com o BANESPA, uma vez que ambas eram controladas, indiretamente,
pelo Banco Santander Central Hispano, enquadrando-se, desta forma, na
definição do art. 9o da Lei no 8.167/91;
(iv) a própria Receita Federal, em um outro acórdão (da DRJ/SP) reconheceu que a
pertinência da referida coligação;
(v) para fins de investimentos relativos ao FINAM, a fabricação de celulares está
compreendida entre as atividades de interesse de desenvolvimento regional,
conforme previsto na Resolução no 7.077/91, à época da regulamentação dos
incentivos fiscais regionais;
(vi) questões relativas à regularidade do empreendimento (tanto no caso FINAM
quanto no FINOR), tal como alegado pela decisão recorrida, jamais foram
suscitadas pela unidade de origem, de modo que só esta circunstância já
caracteriza a sua regularidade, não lhe cabendo trazer nenhuma prova nesse
sentido;
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.013 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.000915/2006-76
5
(vii) o item III da Resolução MPO no 11.113, emitida pelo próprio Poder Executivo,
consigna expressamente o enquadramento do projeto no art. 9o da lei no
8.167/91;
(viii) a DRJ alega ausência de comprovação do cumprimento do § 4o daquele
artigo, mas não afirma o que deveria ser apresentado para comprovar essa
condição; e
(ix) o mesmo acórdão da DRJ/SP que reconheceu a pertinência da sua coligação
com o BANESPA foi aplicado em feito referente ao FINOR absolutamente similar
ao presente, isto é, envolvendo a mesma sociedade titular do empreendimento (a
Primo Schincariol do Nordeste) e o mesmo ano-calendário (2002).
Nos termos da ementa e do dispositivo já transcritos no início deste relatório, o
Acórdão no 1302-005.270 (fls. 475-483) rejeitou a preliminar de nulidade do acórdão da DRJ por
alegada inovação, e negou provimento ao recurso.
Cientificado do Acórdão, o Sujeito Passivo apresentou Embargos de Declaração,
rejeitados pelo despacho de fls. 514-526, e, na sequência, apresentou Recurso Especial (fls. 534-
567) suscitando divergências com relação a três matérias: (i) “nulidade do Acórdão proferido pela
DRJ ao inovar a motivação para indeferimento da destinação aos Incentivos Fiscais”; (ii)
“enquadramento da empresa investidora no art. 9o da Lei no 8.167/91, em razão da destinação
realizada em projetos de infraestrutura e/ou considerados estruturadores para o desenvolvimento
regional”; e (iii) “a devida compreensão da expressão ‘empresas coligadas’ prevista no art. 9o da
Lei no 8.167/91”.
O recurso foi admitido, contudo, apenas em face da 3a divergência acima, qual seja,
“a devida compreensão da expressão ‘empresas coligadas’ prevista no art. 9o da Lei no 8.167/91”,
em face dos acórdãos paradigmas cujas ementas a seguir transcrevemos:
Acórdão no 1401-002.679:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2002
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVO FISCAL PERC FINAM
Requisitos legais. Devidamente demonstrado que a recorrente preenche os
requisitos legais para a concessão do benefício, esse deve ser reconhecido.
Acórdão no 1803-00.959:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2004
PERC. INCENTIVOS FISCAIS. FUNDOS DE INVESTIMENTOS REGIONAIS. FINOR.
A partir de 02/05/2001, somente a pessoa jurídica ou grupo de empresas
coligadas de que trata o art. 9o da Lei no 8.167/91, que detenham isolada ou
conjuntamente ao menos 51% do capital votante de empresa titular de projeto
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.013 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.000915/2006-76
6
aprovado como beneficiário de recursos do FINOR, podem manifestar a opção
pela aplicação de parte do IRPJ em investimentos regionais. A opção pode ser
manifestada na declaração (DIPJ) ou no curso do ano calendário, nas datas de
pagamento do imposto com base no lucro estimado, ou no lucro real apurado
trimestralmente.
INCENTIVOS FISCAIS. FINOR. PRAZOS.
Para assegurar a continuidade da opção pela aplicação de parte do IRPJ em
investimentos regionais em projetos próprios de empresa beneficiária de recursos
de incentivos regionais (FINOR), deve ser observado pela pessoa jurídica ou grupo
de empresas coligadas investidoras de que trata o art. 9o da Lei no 8.167/91, o
prazo fatal previsto no art. 50, inciso XX da MP 2.145, de 02 de maio de 2001.
O contribuinte apresentou Agravo, contudo, o mesmo foi rejeitado pelo despacho
de fls. 726-737.
Na matéria admitida, o Despacho de Admissibilidade de fls. 678-693 deu
seguimento ao Apelo nos seguintes termos:
O primeiro paradigma desta terceira matéria está assim ementado:
[...]
Para fins de análise do seguimento recursal, importa considerar ainda as seguintes
informações do acórdão paradigma:
[...]
O paradigma julgou processo de outra empresa do mesmo grupo econômico da
ora Recorrente e decidiu que a interessada juntou ao processo comprovação de
que era acionista da empresa Evadin. Não se posicionou sobre os requisitos do
art. 9o, § 4o da Lei no 8.167/1991.
[...]
Reitere-se que a empresa interessada no julgado paradigma é do mesmo grupo
econômico da ora Recorrente. E, conforme acima transcrito, em situação fática
absolutamente similar, a decisão foi pelo provimento do recurso voluntário, já
que a Turma não aferiu o cumprimento dos requisitos previstos no art. 9o, §§ 2o e
4o da Lei no 8.167/1991. Inobstante a falta de manifestação do Colegiado sobre os
dispositivos legais que fundamentaram a decisão recorrida, pode-se inferir que o
julgado considerou que bastaria cumprir a condição prevista no caput do referido
artigo para justificar o gozo do benefício, interpretação esta que seria divergente
daquela que fundamentou o recorrido, razão pela qual deve se manifestar a CSRF
sobre a matéria controvertida.
A mesma conclusão se chega quanto ao segundo paradigma (transcrito quando da
análise da segunda matéria). A decisão não aventou a aplicação do previsto no
art. 9o, §§ 2o e 4o para fins do gozo do benefício fiscal, limitando-se a afirmar que
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.013 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.000915/2006-76
7
bastaria comprovar a detenção de 51% do capital votante de empresa titular de
projeto incentivado, conforme seguinte excerto:
Assim, restando afastadas outrossim eventuais dúvidas de que a Primo
Schincariol Ind. de Cervejas e Refrigerantes (São Paulo) e a Cia. de Bebidas
do Rio de Janeiro (Primo Schincariol Rio de Janeiro), integram na forma do §
7o do art. 9o da Lei no 8.167/91, o grupo de empresas coligadas
“SCHINCARIOL”,
controlado
pela
Schincariol
Participações
e
Representações, restou atendido o requisito da participação superior a 51%
do capital votante da titular do projeto incentivado beneficiário de recursos
do FINOR, antes do prazo fatal de 02/05/2001.
Demonstrada também a ocorrência de divergência jurisprudencial entre o
Recorrido e o segundo paradigma para a terceira matéria arguida.
[...]
De acordo. Com base nas razões expostas, DOU SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso
especial do Sujeito Passivo nos termos dos art. 67 e 68 do Anexo II do RICARF,
para que seja discutida a matéria “devida compreensão da expressão empresas
coligados no art. 9o da Lei no 8.167/1991”
Cientificada da admissibilidade parcial do recurso em 03/01/2023 (fl. 745), a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) apresentou em 10/01/2023 (fl. 753) tempestivas
Contrarrazões, para defender a manutenção do acórdão recorrido por seus próprios fundamentos.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo e a Fazenda Nacional não se opôs ao
conhecimento do Apelo.
Contudo, é importante verificar, precisamente, quais foram os fundamentos que
sustentaram o acórdão recorrido, e, neste aspecto, julgo importante transcrever alguns excertos
do seu voto condutor:
- Opção pelo FINAM:
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.013 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.000915/2006-76
8
A DRJ foi bastante clara quanto à motivação central da sua decisão no tocante à
opção pelo FINAM, qual seja, a não apresentação de nenhum documento
destinado a comprovar a aprovação do empreendimento apresentado.
Ora, apesar de a interessada ter defendido que o seu direito ao enquadramento
nas condições do art. 9o da Lei no 8.167/91 se amparava na existência de
empreendimento da sua coligada Evadin Indústrias Amazônia, conforme atestado
pela Resolução no 9.268, emitida pela SUDAM em 1999, o fato é que a mesma não
havia juntado esse documento com a sua manifestação de inconformidade.
Independentemente dos argumentos invocados acerca da sua participação no
grupo empresarial que detinha o patamar mínimo de 51% do capital votante
naquela coligada, inexistia nos autos a prova da própria existência do
empreendimento beneficiado.
Pois bem. Com o recurso, a interessada supriu essa deficiência ao juntar a cópia
da referida resolução (Doc. 04, às fls. 203). Nada obstante, apesar das alegações
recursais, o conteúdo desse documento não é conclusivo acerca do limite
mínimo estabelecido nos §§ 2o e 4o do art. 9o da Lei no 8.167/91. Para uma
melhor compreensão, peço vênia para transcrever os mencionados conteúdo e
dispositivo legal:

(...)
Lei no 8.167/91:
Art. 9o As Agências de Desenvolvimento Regional e os Bancos Operadores
assegurarão às pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas que,
isolada ou conjuntamente, detenham pejo menos cinqüenta e um por
cento do capital votante de sociedade titular de empreendimento de setor
da economia considerado, pelo Poder Executivo, prioritário para o
desenvolvimento regional, a aplicação, nesse empreendimento, de recursos
equivalentes a setenta por cento do valor das opções de que trata o art. 1°,
inciso I.
(...)
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.013 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.000915/2006-76
9
§ 2° Nos casos de participação conjunta, será obedecido o limite mínimo
de vinte por cento do capital votante para cada pessoa jurídica ou grupo
de empresas coligadas, a ser integralizado com recursos próprios. (grifei)
(...)
§ 4° Relativamente aos projetos de infra-estrutura, conforme definição
constante do caput do art. 1° da Lei n° 9.808, de 20 de julho de 1999, bem
como aos considerados estruturadores para o desenvolvimento regional,
assim definidos pelo Poder Executivo, tomando como base os planos
estaduais e regionais de desenvolvimento, o limite de que trata o § 2°
deste artigo será de cinco por cento. (grifei)
Como se vê, a resolução não deixa claro que o projeto possui o caráter
“estruturador para o desenvolvimento regional”, que poderia reduzir o limite
mínimo para 5% (cf. previsto no § 4o), como quer fazer crer a interessada nos
itens 35 a 37 do seu recurso. A única informação que se tem é que o “projeto tem
como objetivo a implantação de uma indústria do ramo eletro-eletrônico, voltada
à produção de monitores de vídeo e telefones celulares digitais”. Este texto, de
maneira nenhuma, permite inferir aquele caráter.
Por outro lado, nem mesmo se poderia invocar que se trata de um projeto de
infraestrutura. Conforme atesta o caput do art. 1o da lei no 9.808/99
(expressamente referida naquele § 4o), tal hipótese refere-se somente aos
empreendimentos
não-governamentais
de
infraestrutura
(energia,
telecomunicações, transportes, abastecimento de água, produção de gás e
instalação de gasodutos, e esgotamento sanitário). Nada relacionado, portanto,
com a produção de bens de consumo como monitores de vídeos e telefones
celulares.
Assim, o limite mínimo aplicado para o caso seria o de 20% do capital votante
previsto no § 2o.
Porém, de acordo com as informações prestadas pela própria recorrente, o seu
grupo de empresas coligadas, por meio do BANESPA, possuía na ocasião apenas
5% do capital votante da Evadin Indústrias Amazônia. Participação esta,
portanto, insuficiente para atender àquele limite mínimo.
[...]
Ademais, como mais um argumento complementar, esclareça-se que a relação
societária de coligação verificada entre a recorrente e o BANESPA não preenche o
requisito estabelecido na lei. Com efeito, o caput do art. 9o da Lei no 8.167/91 é
claro ao asseverar que o incentivo destina-se a “pessoas jurídicas ou grupos de
empresas coligadas que, isolada ou conjuntamente, detenham pelo menos
cinqüenta e um por cento do capital votante de sociedade titular de
empreendimento de setor da economia considerado”. Ou seja, só se incluem no
conceito de empresas coligadas, para os fins do benefício, as empresas que
compõem o controle do capital votante. Contudo, mesmo que fosse possível
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.013 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.000915/2006-76
10
confirmar o limite mínimo e a participação do BANESPA na composição do
capital votante, a recorrente não se inseriria na linha de controle da empresa
detentora do projeto. Isto porque, conforme se verifica no organograma
fornecido pela própria interessada (Doc. 06 juntado com a manifestação de
inconformidade, às fls. 84), o controle do BANESPA era exercido pelo Banco
Santander S.A. que, por sua vez, era controlado pelo Banco Santander Central
Hispano (na Espanha).
Destarte, há que se reconhecer a improcedência da opção pelo FINAM.
- Opção pelo FINOR:
No tocante a este incentivo, a própria DRJ já motivou sua decisão no fato de não
constar o caráter “estruturador para o desenvolvimento regional” na aprovação
do correspondente empreendimento pela Resolução SUDENE no 11.113, de 1997
(Doc. 06 da manifestação de inconformidade, às fls. 95 a 100).
Da mesma forma que no caso do tópico anterior, o limite mínimo aplicado
deveria então ser deslocado para o § 2o (20% do capital votante). Como a
própria interessada atesta que o seu grupo de empresas coligadas, por meio do
BANESPA, possuía na ocasião apenas 10,03% do capital votante da Primo
Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes do Nordeste (empresa
detentora do projeto), restaria clara a insuficiência para atender àquele limite.
No seu recurso (item 72), entretanto, a interessada quer fazer crer que houve o
reconhecimento do caráter “estruturador para o desenvolvimento regional” no
item I daquela resolução. Considera, assim, absurdo o fato de a DRJ não ter
atestado essa circunstância e concordado com o seu enquadramento no § 4o. Até
porque, prossegue, o próprio Poder Executivo, no item 3 da mesma resolução,
expressamente consignou o enquadramento do projeto em questão no art. 9o da
Lei no 8.167/91.
Nada obstante, não é bem isso o que se depreende dos referidos itens I e III.
Confira-se:

Como se vê, o item I, de modo algum, revela aquele caráter para o projeto.
Apenas o trata como de interesse para o desenvolvimento do Nordeste. E o item
III não enquadrou o projeto no § 4o, mas, apenas, no contexto amplo do art. 9o.
Portanto, assiste razão à instância a quo quando afirma que o enquadramento
da situação do interessado deveria se dar no § 2o (limite mínimo de 20%).
Acrescente-se, ainda, que também não se vislumbra aqui um empreendimento
não-governamental de infraestrutura como aqueles tratados no âmbito do caput
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.013 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.000915/2006-76
11
do art. 1o da lei no 9.808/99 (expressamente referidos no § 4o do art. 9o da Lei no
8.167/91),
quais sejam, aqueles atinentes aos setores de energia,
telecomunicações, transportes, abastecimento de água, produção de gás e
instalação de gasodutos, e esgotamento sanitário. Com efeito, o que se teve foi
um projeto de implantação de uma fábrica de cervejas e refrigerantes (cf. a
declaração da própria Primo Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes do
Nordeste às fls. 100).
A recorrente chega a alegar que a DRJ não afirma o que deveria ser apresentado
para comprovar a condição do § 4o. Ora, o que deveria ser apresentado já o foi (a
referida resolução). O que houve, apenas, foi que através dela se chegou a
conclusão que o limite mínimo a ser aplicado no seu caso seria o de 20% do
capital votante. Condição esta não atendida pela participação de sua coligada.
[...]
Ademais, também se aplica aqui a mesma argumentação complementar que
concluiu o tópico da opção FINAM concernente ao não preenchimento do
requisito estabelecido em lei pela relação societária de coligação verificada
entre a recorrente e o BANESPA.
Deste modo, há também que se reconhecer a improcedência da opção pelo
FINOR.
Do quanto acima transcrito, é possível concluir-se que, de acordo com o
entendimento firmado no acórdão recorrido, os fundamentos para negar provimento ao recurso
voluntário foram os seguintes:
a) tanto com relação ao FINAM, quanto ao FINOR, os documentos apresentados
pelo contribuinte não evidenciaram que os empreendimento de suas coligadas
Evadin Indústrias Amazônia (FINAM) e Primo Schincariol do Nordeste (FINOR)
tivessem sido aprovados na condição de “projetos de infra-estrutura”, nem
tampouco na condição de projetos “estruturadores para o desenvolvimento
regional, assim definidos pelo Poder Executivo”, referidos no §2o do art. 9o da
Lei no 8.167/91;
b) em decorrência do exposto, e tratando-se de participação conjunta no capital
votante de sociedade titular do empreendimento, o limite mínimo a ser
observado seria o de vinte por cento do capital votante para cada pessoa
jurídica ou grupo de empresas coligadas, a ser integralizado com recursos
próprios, previsto no §2o do art. 9o da Lei no 8.167/91, e não o de cinco por
cento, previsto no §4o do mesmo artigo;
c) como o próprio contribuinte reconhece que os seus percentuais de participação
no capital votante eram de 5%, no caso da Evadin Indústrias Amazônia (FINAM),
e de 10,03%, no caso da Primo Schincariol do Nordeste (FINOR), ele não faz jus
ao direito consubstanciado no PERC;
d) em sede de argumentação complementar, assentou o acórdão recorrido que
tampouco houve o preenchimento do “requisito estabelecido em lei pela
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.013 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.000915/2006-76
12
relação societária de coligação verificada entre a recorrente e o BANESPA”, pois
“o controle do BANESPA era exercido pelo Banco Santander S.A. que, por sua
vez, era controlado pelo Banco Santander Central Hispano (na Espanha)”.
A matéria cuja divergência é alegada no presente recurso está afeta apenas ao
exposto no item ‘d’ acima, que constitui, conforme visto, argumento complementar do acórdão
recorrido.
Ainda que, ao analisar este ponto, a Câmara Superior de Recursos Fiscais decidisse
por afastá-lo, é dizer, decidisse por dar guarida ao argumento recursal de que, em sendo a
contribuinte coligada ao BANESPA, e em sendo ambas controladas indiretamente pelo Banco
Santander Central Hispano S/A, restaria cumprida a exigência legal contida na definição do § 7o do
art. 9o da Lei n° 8.167/91 quanto ao que se deve entender como “empresas coligadas para fins do
disposto neste artigo”, fato é que, ainda assim, esta decisão em nada afetaria o fundamento
principal — e autônomo — do acórdão recorrido, no sentido de que, por não se enquadrarem os
empreendimentos no § 4o do art. 9o da Lei n° 8.167/91, o limite mínimo a ser observado seria o de
20% do capital votante para cada pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas, a ser
integralizado com recursos próprios, e não o de 5%, conforme defendido pela recorrente.
Cabe, ademais, ressaltar que nenhum dos paradigmas pelos quais o recurso restou
admitido analisaram o cumprimento, ou não, dos requisitos contidos no § 4o do art. 9o da Lei n°
8.167/91, conforme já restou demonstrado nos excertos aqui ao norte transcritos do despacho de
admissibilidade.
Com efeito. Ao referir-se ao primeiro paradigma, ali consignou-se que o referido
acórdão “[n]ão se posicionou sobre os requisitos do art. 9o, § 4o da Lei no 8.167/1991”, e que “a
Turma não aferiu o cumprimento dos requisitos previstos no art. 9o, §§ 2o e 4o da Lei no
8.167/1991”. E, ao referir-se ao segundo paradigma, ali consignou-se que a referida decisão “não
aventou a aplicação do previsto no art. 9o, §§ 2o e 4o para fins do gozo do benefício fiscal”.
Estando tais observações contidas no despacho corretas, como de fato estão, e em
face do quanto até aqui exposto, resulta evidente que o recurso especial, portanto, da forma em
que admitido em juízo prelibatório, não possui nenhuma utilidade, posto que incapaz de levar à
reforma do voto condutor do acórdão recorrido, consoante a jurisprudência consolidada dos
Tribunais Superiores:
Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
todos eles.”
Súmula 126/STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido
assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles
suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso
extraordinário”.
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.013 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.000915/2006-76
13
A jurisprudência deste Colegiado também é sólida, neste aspecto, tendo já assim
decidido a Câmara Superior de Recursos Fiscais nos precedentes cujas ementas vão a seguir
transcritas:
Acórdão no 9101-003.144:
RECURSO ESPECIAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INTERESSE EM RECORRER.
A falta de interesse em recorrer, em razão da ausência do binômio
necessidade+utilidade na peça recursal, implica no não conhecimento do recurso.
Discussão de motivos da decisão, sem sucumbência no litígio em análise, apenas
porque adotados outros fundamentos, retira da parte o interesse recursal.
Acórdão no 9101-004.768:
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
Não se conhece de recurso especial quando a questão nele defendida não se
revela suficiente para reformar a conclusão a que chegou o acórdão recorrido.
Ausência de interesse recursal, na modalidade utilidade.
Acórdão no 9101-006.164:
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE. ÁGIO. IRPJ. CONHECIMENTO. INTERESSE
RECURSAL. BINÔMIO NECESSIDADE E UTILIDADE.
Não se conhece do recurso especial quando o despacho de admissibilidade nega
seguimento ao recurso em relação a um dos fundamentos jurídicos autônomos
que, de per si, é apto a motivar a conclusão da decisão recorrida sobre a matéria
em debate. Não há interesse recursal (utilidade) em debater uma matéria quando
o seu provimento não seja capaz de levar à reforma do voto condutor do acórdão
recorrido.
Acórdão no 9101-006.514:
[...] FUNDAMENTO INATACADO. INUTILIDADE RECURSAL. Se não resta
caracterizado o dissídio jurisprudencial acerca da demandada apresentação de
DCOMP para a liquidação das estimativas com excedente de imposto pago no
exterior sobre lucros de investidas, inútil discutir se o limite para dedução deste
excedente pode ser flexibilizado. (Ementa em conformidade com o art. 63, §8o do
Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015).
2
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.013 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.000915/2006-76
14

Fl. 768
DF CARF MF
Original